Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-38.2020.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ausência de hipótese para a sua interposição – Embargos à execução fiscal rejeitados – Inteligência do art. 496, do nCPC - Recurso oficial não conhecido.

APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Pretensão de invalidação ou redução da multa aplicada pelo Procon – R. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ausência de hipótese para a sua interposição – Embargos à execução fiscal rejeitados – Inteligência do art. 496, do nCPC - Recurso oficial não conhecido.

APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Pretensão de invalidação ou redução da multa aplicada pelo Procon – R. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Ocorrência da coisa julgada – Observada a tripla identidade entre a presente demanda e a ação anulatória proposta anteriormente, já transitada em julgado – Eficácia preclusiva da coisa julgada - Inteligência do art. 508 do NCPC - Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.